Tribunal: TJMT
Processo: 1016343-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016343-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, na qual a agravante pleiteava a suspensão da execução em razão de estar em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o deferimento da recuperação judicial da empresa executada implica na suspensão da execução fiscal, considerando as alterações trazidas pela Lei no 14.112/2020.

III. Razões de decidir

3. As execuções fiscais não se suspendem pelo deferimento da recuperação judicial, conforme disposto no art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020.

4. Os créditos fiscais, sejam tributários ou não tributários, são considerados extraconcursais e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, independentemente da data do fato gerador, conforme entendimento do STJ no Tema 1051.

5. É possível a realização de atos constritivos pelo juízo da execução fiscal, ficando o controle desses atos a cargo do juízo da recuperação judicial, que poderá substituí-los, mantê-los ou torná-los sem efeito, em observância ao princípio da preservação da empresa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O deferimento da recuperação judicial não suspende o curso das execuções fiscais, nos termos do art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005. 2. Os créditos fiscais, tributários ou não, são considerados extraconcursais e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, independentemente da data do fato gerador. 3. É possível a realização de atos constritivos pelo juízo da execução fiscal, ficando o controle desses atos a cargo do juízo da recuperação judicial."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 7o e § 7o-B; Lei no 6.830/1980, art. 29; CTN, art. 187.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC n. 181.379/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14/6/2022; STJ, REsp no 1.840.531/RS (Tema 1051); TJ-MT, N.U 1018579-98.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01/12/2021; TJ-MT, N.U 1014778-43.2021.8.11.0000, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo De Instrumento com pedido liminar de antecipação da tutela recursal, interposto por
OI S.A
contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, na Execução Fiscal de n.o 1025586-13.2023.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Irresignada, parte agravante alega que o Juízo Recuperacional deferiu, em 16/03/2023, o processamento do pedido de recuperação judicial e como consequência, todos os créditos cujo fato gerador seja anterior à data do pedido de recuperação judicial deverão ser pagos na forma prevista no plano de recuperação judicial.

Assevera que a demanda versa sobre créditos de natureza não tributária (de sanção administrativa imposta pelo PROCON) anteriores ao ajuizamento da recuperação judicial, de modo que há, sim, sujeição do crédito à recuperação e a forma de pagamento prevista no PRJ.

Argumenta que
“sendo o crédito veiculado na execução fiscal sujeito à recuperação judicial do Grupo Oi, torna-se impositiva a extinção do processo, devendo o crédito ser habilitado oportunamente na recuperação judicial”.

Aduz, ainda, que por estar em recuperação judicial, situação que exige cuidados e cautelas no pagamento de valores e administração de seu patrimônio, devendo ser concedido o efeito suspensivo a decisão do juízo de origem.

Por fim, requer a concessão dos efeitos suspensivos. No mérito, o provimento do recurso
“para acolher o requerimento da Agravante de que o crédito é integralmente concursal, bem como para que seja determinada a expedição de Certidão de Crédito para fins de habilitação junto ao Juízo Recuperacional; e, por fim, para reconhecer a impossibilidade de prática de atos de constrição contra o patrimônio da Oi”.

Recolhimento do preparo, id. 223596190.

Sem contrarrazões, id. 234950670

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo desprovimento do recurso, id. 238866187

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado na síntese, cuida-se
recurso de Agravo De Instrumento com pedido liminar de antecipação da tutela recursal, interposto por
OI S.A
contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, na Execução Fiscal de n.o 1025586-13.2023.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Colhe-se da inicial que o Estado de Mato Grosso ajuizou a execução fiscal da Certidão de Dívida Ativa- CDA No 2023494068, no valor de R$ 72.471,56 (setenta e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos), onde o Agravante apresentou exceção de pré-executividade pugnando pela suspensão da execução sob o argumento de estar em recuperação judicial e os créditos cujos fatos geradores sejam anteriores ao pedido de recuperação judicial submetem-se aos seus efeitos e, na forma do art. 59 da Lei no 11.101/2005, devem ser pagos na forma prevista no Plano, assim determinou e por fim, a extinção.

Extrai-se dos autos que, ao rejeitar a exceção de pré-executividade o Juízo de Primeiro Grau consignou o seguinte:

“[...]

Em tempo, alega o excipiente que houve o pedido de recuperação judicial em processo de no. 0809863-36.2023.8.19.0001, motivo pela qual, requer a suspensão dos autos.

Após análise dos autos acima mencionados, vislumbro que o juízo prorrogou, por meio de decisão de ID no. 135475480 o prazo de stay period para 180 dias, no dia 12/09/2023, ou seja, visando a preservação da empresa e a eficácia do procedimento recuperacional, o legislador conferiu a possibilidade de, uma vez iniciada a Recuperação Judicial, todas as execuções que a empresa recuperanda responde sejam suspensas, o que se chama de stay period.

Como já houve o escoamento do último prazo concedido à parte excipiente no dia 10 de Março de 2024, não vislumbro necessidade de suspensão da execução, ante a ausência de fundamentos que assim determine.

(...)

Assim sendo, é importante consignar que a exceção de pré-executividade somente é de ser acolhida se se verificar nulidade que deve ser declarada até mesmo ex officio, no entanto, não é o caso quando a matéria de defesa é típica de ser arguida em sede de embargos do devedor, conforme no caso ora analisado.

Ante o exposto e tudo o que mais dos autos, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta nos autos. [...]”

Como é sabido, do
Recurso
de Agravo de Instrumento cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável
.
Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Inicialmente, ainda que se esteja diante de
crédito não tributário
, uma vez inscrito em dívida ativa, o crédito passa a ser considerado de
natureza pública
e é cobrado mediante execução fiscal. Consoante a legislação pátria,
não há diferença entre ações executivas fiscais de débitos tributários e ações executivas fiscais de débitos administrativos, pois
ambas são objeto de execução fiscal e, por isso, não se suspendem.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“com a vigência da Lei n. 14.112/2020, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal”
( AgInt no CC n. 181.379/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

No mesmo sentido versa a Doutrina Tributária, vejamos:

[...] É marcante a diferença entre o uso do termo “substituição” no§ 7o-BB e o uso do termo “suspensão” no§ 7o-AA, que trata da cobrança dos créditos referidos nos § 3oo e § 4oo do art. 49 9 da LRF F. Isso significa que, em relação às execuções fiscais, a atuação do juízo da recuperação judicial fica limitada a promover a substituição de atos de constrição determinados pelo juízo da execução fiscal que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial e desde que observado o regramento do art. 805 5, CPC C. Ou seja, somente quando a constrição recaia sobre bens de capital essenciais é que poderá intervir o juízo da recuperação judicial mediante ato concertado com o juízo da execução fiscal que substitua o bem constrito por outro que garanta de modo igualmente eficaz a cobrança fiscal, o que é exigido pelo parágrafo único o do art. 805 5, CPC C.

Entende-se por "bens de capital”, segundo avalizado pelo STJ, ao se manifestar sobre esse mesmo termo de matriz econômica presente no § 3o do art. 49 da LRF"aqueles imóveis, máquinas e utensílios necessários à produção. (...) o aparato, seja bem móvel ou imóvel, necessário a manutenção da atividade produtiva, como veículos de transporte, silos de armazenamento, geradores prensas, colheitadeiras, tratores, para exemplificar alguns que são utilizados na produção dos bens ou serviços". Não se incluem no conceito, portanto, dinheiro, insumos e estoque, por exemplo. [...]
(CHUCRI, Augusto Newton e et al. Execução Fiscal Aplicada: análise pragmática do processo de execução fiscal. 9a ed. Ampliada e atualizada, Salvador: JusPODIVM, 2021, p. 757/758).

Nesse diapasão, aplica-se, ao caso concreto, o conteúdo do art. 6o, § 7o, da Lei n. 11.101/2005
, in verbis
:

"§ 7o As
execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial,
ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica."

O art. 29 da Lei de Execuções Fiscais também corrobora o entendimento:

"Art. 29 -
A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência
, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento."

Por sua vez, segundo a redação do artigo 187 do Código Tributário Nacional:

“Artigo 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, inventário ou arrolamento.”

Nesse sentido, observa-se que a
Fazenda Pública não necessita sujeitar seus créditos a concurso de credores ou habilitá-los nos autos da falência
, podendo inclusive prosseguir a execução simultaneamente, requerendo reserva de numerário para a realização de pagamento.

Não se nega que, conforme destacado pela própria recorrente,
"para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador"
(Tema Repetitivo no 1.051/STJ). Por esse motivo, somente os créditos já existentes na data do pedido de Recuperação Judicial se submetem ao Plano de Recuperação Judicial (créditos concursais), de modo que são excluídos os constituídos após essa data (créditos extraconcursais), nos termos do artigo 49,
caput
e § 2o, da Lei Federal no 11.101/2005.

No entanto, uma
exceção
a essa regra diz respeito aos
créditos cobrados em execuções fiscais
, que não se sujeitam à Recuperação Judicial (art. 6o, § 7o-b, da Lei no 11.101/2005 e artigo 4o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal),
razão pela qual são considerados créditos de natureza extraconcursal, independentemente da data do pedido de recuperação judicial
, conforme, inclusive, consignado pelo Superior Tribunal de Justiça no
recurso
repetitivo REsp no 1.840.531/RS (Tema no 1.051).

A propósito, colhe-se da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA AGRAVANTE DEFERIDA PELO JUÍZO UNIVERSAL — SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — CONSTRIÇÃO DE BENS — VIABILIDADE NO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL COM POSTERIOR CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL — RECURSO NÃO PROVIDO

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as execuções fiscais não são suspensas pelo simples fato do deferimento da recuperação judicial
.

Restou decidido que o Juízo da Execução Fiscal poderá determinar a constrição de bens e valores da empresa em recuperação, entretanto, o controle desses atos passará pelo controle do Juízo da Recuperação, podendo substituí-los, mantê-los ou, inclusive, torna-los sem efeito, tudo em observância ao soerguimento da empresa em recuperação.

(N.U 1018579-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO – CONSTRIÇÃO DE BENS E VALORES PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO – AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Afigura-se possível o juízo da execução fiscal determinar a constrição de bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito

2. Decisão mantida. Recurso desprovido

(N.U 1014778-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

Assim, a Fazenda Pública não necessita submeter seus créditos a concurso de credores ou habilitá-los nos autos da falência, sendo harmônica a decisão impugnada com a normativa de regência da matéria, não cabendo, portanto, infirmá-la no bojo deste agravo de instrumento.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
, ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024